Tribunal: STJ
Processo: 1026615-27.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709102 - MT (2024/0281320-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: A C F
ADVOGADO
: ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - MT027329O
AGRAVADO
: D A F DOS S
ADVOGADO
: GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - MT028276
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
REVISÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS. NECESSIDADE DE REFUTAÇÃO
INTEGRAL E QUALITATIVA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob alegação de que o recurso
cumpriu os requisitos de admissibilidade.
2. Na decisão de admissibilidade do recurso especial o Tribunal
de
origem
adotou
por
fundamento
a
incidência
do óbice previsto no enunciado da Súmula 07/STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não há
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão.
5. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia.
6. No caso, a agravante não refutou de forma adequada os
fundamentos da decisão, o que impede o conhecimento do
agravo.
Documento eletrônico VDA49696173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:50:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 4ff89e0f-eb32-43af-8931-4d992e6c13d3

IV. Dispositivo
7. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
12/08/2025
18/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49696173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:50:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 4ff89e0f-eb32-43af-8931-4d992e6c13d3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709102 - MT (2024/0281320-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: A C F
ADVOGADO
: ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - MT027329O
AGRAVADO
: D A F DOS S
ADVOGADO
: GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - MT028276
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
REVISÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS. NECESSIDADE DE REFUTAÇÃO
INTEGRAL E QUALITATIVA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob alegação de que o recurso
cumpriu os requisitos de admissibilidade.
2. Na decisão de admissibilidade do recurso especial o Tribunal
de
origem
adotou
por
fundamento
a
incidência
do óbice previsto no enunciado da Súmula 07/STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não há
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão.
5. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia.
6. No caso, a agravante não refutou de forma adequada os
fundamentos da decisão, o que impede o conhecimento do
agravo.
Documento eletrônico VDA49386182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:28
Código de Controle do Documento: c95538f9-49f8-40b7-900e-b596ebfecdce

IV. Dispositivo
7. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante o recurso preenche aos requisitos legais,
razão pela qual requer o seu total provimento.
Contraminuta ao agravo não ofertada (e-STJ fl. 221).
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
De partida, deixo registrado que a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento de que “a decisão que não admite o recurso especial
tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso.
[...] A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
” (EAREsp 746.775/PR, relator
exatos termos das disposições legais e regimentais
Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Acrescento, ainda, sobre o recurso em exame (agravo do art. 1.042 do
CPC), "ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na
(EREsp
hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes”
1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
20/10/2021
17/11/2021
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda Seção
desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir dos acórdãos que
consignaram: “a ausência de impugnação específica, na petição de agravo em
recurso especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai
a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 253,
Documento eletrônico VDA49386182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:28
Código de Controle do Documento: c95538f9-49f8-40b7-900e-b596ebfecdce

parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)" (AgInt nos EREsp n. 1.842.807/SC, relator Ministro Raul Araújo, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
, AgInt no AREsp n. 2.790.566/SP,
30/4/2024
7/5/2024
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN
17/3/2025
de
e AgInt no AREsp n. 2.745.096/MS, relator Ministro Moura Ribeiro,
21/3/2025
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida", o que é observado no presente caso.
Conforme o entendimento já firmado no âmbito da Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso
especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Com efeito, na decisão de admissibilidade do recurso especial o
Tribunal de origem adotou o seguinte fundamento (e-STJ fls. 208/212):
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 1694 e
1695 do Código Civil, amparada na assertiva de que “estando
verificada a ausência de condições para promover seu próprio
sustento e não havendo indícios de que o Alimentante possa se
comprometer financeiramente de forma demasiada, deve ser mantida
a pensão alimentícia”. [...]
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“[...]Assim, tenho que está devidamente caracterizada a
dependência econômica de modo que, quanto aos alimentos
devidos à ex-cônjuge, entendo necessária a majoração, por ora,
para 3 salários mínimos, pelo mesmo período assinalado pelo
Magistrado condutor do feito, que se mostra compatível com os
elementos até então acostados aos autos, tais como
comprovantes de gastos (necessidade) e renda auferida pelo
Agravado (possibilidade). No que se refere aos alimentos
provisórios fixados em favor do filho menor em valor equivalente
a 3 salários mínimos, tenho que este se mostra compatível com
as necessidades ordinárias com saúde, educação, alimentação,
vestuário, habitação, lazer elencadas, contudo, registro a
necessidade de que seja adicionado o custeio de 50% das
despesas extraordinárias, que são aquelas variáveis, eventuais
Documento eletrônico VDA49386182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:28
Código de Controle do Documento: c95538f9-49f8-40b7-900e-b596ebfecdce

e esporádicas, que devem ser pagas mediante apresentação de
recibo ou nota fiscal. Em tempo, rejeito o pedido de minoração
das verbas alimentares requerido nas contrarrazões, haja vista
que a referida pretensão deve ser formulada em recurso próprio.
g. n [...]
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido
sobre revisão dos alimentos fixados, imprescindível o reexame do
quadro fático-probatório dos autos.
A partir do cotejo entre a decisão de admissibilidade e as razões do
agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo do conhecimento do recurso,
qual seja, a carência de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do
recurso especial.
Nas razões do agravo em recurso especial a recorrente não impugnou
a incidência do óbice previsto no enunciado da Súmula 07 do Superior Tribunal de
Justiça, limitando-se a discorrer sobre prequestionamento e efetiva indicação e
demonstração de ofensa a artigos de lei (e-STJ fls. 214/218).
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da Súmula 07/STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e
objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento
das instâncias ordinárias, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. RAZÕES
GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
2/10/2023
6/10/2023
Grifo Acrescido)
Dessa forma, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou
devidamente, de forma integral e qualitativa, os fundamentos da decisão de
admissibilidade recursal, o recurso não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA49386182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:28
Código de Controle do Documento: c95538f9-49f8-40b7-900e-b596ebfecdce

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49386182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:28
Código de Controle do Documento: c95538f9-49f8-40b7-900e-b596ebfecdce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.709.102 / MT
Número Registro: 2024/0281320-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015623820238110002 10266152720238110000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A C F
ADVOGADO : ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - MT027329O
AGRAVADO
: D A F DOS S
ADVOGADO : GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - MT028276
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA49658622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:43:29
Código de Controle do Documento: 95c30035-6656-4d27-b388-9642d209c970

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:43:29
Código de Controle do Documento: 95c30035-6656-4d27-b388-9642d209c970